Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720994-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: THAINA OLIVEIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (id 26879084), proferida nos autos da ação ordinária (processo no 0709673-79.2020.8.07.0009), ajuizada por THAINA OLIVEIRA BORGES, que, dentre outras matérias, rejeitou as preliminares de incompetência e de litisconsórcio passivo necessário. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, a sua ilegitimidade passiva ad causam, pois é mero instrumento para formalização do contrato de Financiamento Estudantil - FIES, sendo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, autarquia federal, o único competente para autorizar alteração das operações relacionadas ao objeto da lide. Desse modo, defende a inexistência dos elementos necessários para a concessão da antecipação de tutela, bem como deve ser declarada a incompetência do juízo a quo para que sejam os autos enviados para a Justiça Federal, além do reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário do FNDE. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo para revogar a tutela de urgência deferida. Preparo regular (id 26879079). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Inicialmente, insta ressaltar que, consoante as razões e o pedido recursais, as alegações de litisconsórcio passivo necessário e por consequência a competência da Justiça Federal e a incompetência da Justiça Estadual decorre e são dependentes dos fundamentos da ilegitimidade passiva no tocante a sua responsabilidade quanto aos temas objeto da lide originária relacionados com o financiamento estudantil - FIES. Logo, uma vez afastada a ilegitimidade passiva e reconhecido a competência da justiça estadual, resta prejudicada as demais preliminares. Nesse contexto, a ilegitimidade passiva e a tutela de urgência deferida na origem em decisão anterior se encontram fulminadas pela preclusão, a teor do art. 507 do CPC, posto que já foram decididas nos autos do AGI 0745055-63.2020.8.07.0000, desta relatoria, conforme o v. Acórdão no 1320288, transitado em julgado, restando assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. 1. A instituição financeira é legitimada para compor o polo passivo da causa, quando uma das pretensões da parte autora é suspensão das cobranças do financiamento contratado (FIES). 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Os §§ 6o, 7o e 8o do art. 5o-A da Lei no 10.260/01, com a redação dada pela Lei no 14.024/20, garantem aos mutuários do FIES a suspensão, a partir de 20.03.2020, dos pagamentos das amortizações, dos juros e das multas, desde que, naquela data, estivessem adimplentes ou com atraso de pagamento de até 180 dias. 4. imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 5. Recurso conhecido e não provido.” Ademais, evidencia-se razões dissociadas, uma vez que o pedido final se destina a revogação da tutela de urgência, que, além da preclusão, sequer foi ventilada na decisão ora agravada. Se não bastasse, cumpre destacar que as hipóteses de cabimento do presente recurso estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que versa sobre a incompetência e a inclusão de litisconsorte. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as aludidas matérias poderão ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora